Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721502-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ASFURY DA COSTA, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 17:01:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador